Tribunal: TJES
Processo: 5007671-94.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007671-94.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA COGNOLATO DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007671-94.2023.8.08.0030
Recorrente: MARIA DE FÁTIMA COGNOLATO DE ALMEIDA

Recorrido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. (1). DA LIDE.

TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, AJUIZADA POR MARIA DE FÁTIMA COGNOLATO DE ALMEIDA EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO PROVIMENTO EM SEU FAVOR, PARA REALIZAÇÃO DE REPARO VIDEOARTROSPICO EM QUADRIL E FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ÁCIDO ZOLEDRÔNICO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 29061483 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no prazo de 30 (TRINTA) dias, realize na requerente MARIA DE FATIMA COGNOLATO DE ALMEIDA, o tratamento cirúrgico denominado REPARO VIDEOARTROSPICO EM QUADRIL e no mesmo prazo, forneça o medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO, devendo o medicamento ser fornecido enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento). Caso haja, genérico para o tratamento pleiteado, que poderá ser efetuada a substituição nos termos do art. 3º, § 2º da Lei 9.787/99. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.” (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INOMINADO, REFORMANDO-SE PARCIALMENTE A SENTENÇA VERGASTADA PARA FIXAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.

(4). CONTRARRAZÕES DO ESTADO.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA, MANTENDO-SE INCÓLUME O ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. A RECORRENTE SUSTENTA A TESE DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR PARTE DO ESTADO REQUERIDO, BEM COMO O SOFRIMENTO DIÁRIO DECORRENTE DE DORES ORIUNDAS DA DOENÇA QUE LHE ACOMETE. POIS BEM. NÃO PAIRAM DÚVIDAS DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. TODAVIA, O DEFERIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REQUERIDO PELA PARTE SOMENTE TEM LUGAR SE EFETIVAMENTE PRESENTES DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AO RECONHECIMENTO DE QUE O PACIENTE ESTEJA CORRENDO RISCO DE VIDA OU OUTRAS CONSEQUÊNCIAS IRREVERSÍVEIS A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DO COTEJO DOS AUTOS, VERIFICO QUE, NÃO OBSTANTE ESTEJA COMPROVADO QUE A REQUERENTE POSSUI A ENFERMIDADE INDICADA IMPACTO FEMOROACETABULAR (IFA), NECESSITANDO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO COMO REPARO VIDEOARTROSPICO, NÃO EXISTEM PROVAS DA URGÊNCIA OU DA EXISTÊNCIA DE RISCO DE VIDA CASO A PACIENTE NÃO REALIZE O PROCEDIMENTO IMEDIATAMENTE. NESSE VIÉS, OPORTUNO COLACIONAR TRECHO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO PRIMEVO, COLIGIDA EM ID. 6889193: “[...] Compulsando os autos, constato que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
vem tomando todas as providências para realização do procedimento cirúrgico e para tanto, vem disponibilizando consultas pré-operatórias (
id. 29827922
), bem como, informando por meio do
id. 33754881
o agendamento da cirurgia para o dia
07.01.2024
, ficando a requerente ciente de tal data quando do comparecimento na consulta realizada no último dia
23.10.2023 (id. 33754881, pág. 02).
Logo e salvo os casos de extrema urgência e emergência, todo e qualquer procedimento cirúrgico para ser realizado padece de uma preparação com consultas, exames e condições clínicas para o sucesso da mesma, restando demonstrado que o requerido vem cumprido com o ato preparatório para aquele procedimento, pois se do contrário fosse, ou seja, nada sendo feito, justo seria o acolhimento do pedido para o bloqueio do valor pleiteado.”
NESTE DIAPASÃO, NÃO OBSTANTE AS ALEGADAS DORES QUE ACOMETEM A RECORRENTE, SOBRESSAI DO LAUDO MÉDICO, ID. 6889055, QUE NÃO HÁ URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OS ELEMENTOS DO PROCESSO NÃO REVELAM A URGÊNCIA NECESSÁRIA PARA CONFIGURAR EVENTUAL DESÍDIA/NEGLIGÊNCIA DO ESTADO RÉU, ALÉM DO QUE O LAUDO MÉDICO NÃO TROUXE QUALQUER FUNDAMENTO CONCRETO ACERCA DO ALEGADO RISCO DE ÓBITO OU DEBILIDADE PERMANENTE, EM CASO DE SURGIMENTO DE EVENTUAIS COMPLICAÇÕES DA DOENÇA. DESSE MODO, MALGRADO CONSTE A INFORMAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO DEVESSE SER REALIZADO, CABE PONTUAR QUE SE TRATA, EM PRINCÍPIO, DE CIRURGIA ELETIVA. LOGO, CONFORME CONSTA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, O ESTADO RECORRIDO VEM PROMOVENDO AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTECEDENTES À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESTE MODO, NÃO VERIFICO AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. COM EFEITO, NÃO HÁ QUALQUER ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRIDO QUE TENHA ENSEJADO OS DANOS MORAIS RELATADOS NA EXORDIAL, ASSIM, AUSENTE UM DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)